Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Pan S.A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, cancele as inscrições realizadas nos cadastros de proteção ao crédito em desfavor da autora/agravada, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A medida cominatória estabelecida é suficiente para compelir o réu/agravante a cumprir a decisão no prazo assinalado, além de ser compatível com a capacidade econômica da parte e com a obrigação fixada, conforme art. 537 do CPC. É relevante esclarecer que a decisão recorrida não indicou expressamente a periodicidade da medida, o que permite inferir que se trata de multa única, ressalvada a possibilidade de posterior revisão, nos moldes previstos no § 1o do art. 537 do diploma processual civil.
3. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.